Tribunal: STF
Processo: HC 203221
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 668.878/RS, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em favor do paciente. 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC (668.878/RS) no STJ. O Relator, Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação 62 do CNJ. Afirma que o paciente tem mais de 60 anos de idade e, “além de ser parcialmente surdo e diabético, sofre de hipertensão arterial e isquemia miocárdica, necessitando de acompanhamento médico regular. 
    5. Prossegue a narrativa parar destacar que o paciente “é procurador de sua companheira [...], a quem presta auxílio imprescindível e cuidados, conforme documentação ora anexada”. 
    6. A defesa requer:
    “a)A concessão de liminar, para o fim de conceder ao paciente a prisão domiciliar; a fim de que o mesmo possa dar a real atenção à sua saúde, além de promover os devidos cuidados de sua companheira; 
    b)No mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem, a fim de garantir que o paciente possa dar seguimento ao cumprimento de sua pena recolhido em regime domiciliar, ao menos durante o período de duração da pandemia de COVID-19.”
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Além disso, observo que as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. O Juízo de origem, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar humanitária, assentou que, “em que pese os laudos médicos acostados (sequenciais 39.1 e seguintes) apontem que o apenado seja portador/possua hipertensão arterial, isquemia miocárdica e diabetes, inexiste manifestação da unidade prisional informando que não possui condições de efetuar o tratamento no local. Além disso, o laudo também não evidenciou estar o apenado em estado de saúde debilitado a ponto de o tratamento somente poder ocorrer em seu domicílio, bem como não há elementos nos autos que indique que o deferimento da prisão domiciliar humanitária, neste momento, assegurará o tratamento adequado ao apenado; sequer corre risco de morte caso permaneça neste período pandêmico em estabelecimento prisional”. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado à pena de 31 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupros de vulnerável. 
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator